Tribunal: TJDFT
Processo: 0718533-53.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1040, II, DO CPC. REEXAME DE RECURSO INOMINADO JÁ JULGADO. CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. EFICÁCIA VINCULANTE do JULGAMENTO DO RECURSO paradigma. aplicação da tese firmada. retratação. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. DESPESA COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA E SUFICIENTE. TEMA 864/STF. ART. 169, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CUMULATIVIDADE DE REQUISITOS. legItimIDADE Da suspensão do pagamento do reajuste remuneratório. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Publicado o acórdão paradigma pelo Tribunal Superior, cumpre ao órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminar o recurso anteriormente julgado, na hipótese em que houver contrariedade à orientação firmada pelo Tribunal Superior, conforme dicção expressa do art. 1040, II, do CPC.
2. O processo ora posto sob exame enquadra-se na situação acima delineada e, diante da eficácia vinculante do acórdão paradigma, deve ser submetido à retratação para adequar-se à tese firmada (Tema 864/STF).
3. Demanda movida na origem, por servidor público distrital, com o escopo de obter (a) a implementação de parcela de reajuste remuneratório no valor de seus vencimentos básicos, desde as datas determinadas na respectiva lei concessiva, bem como (b) a percepção das diferenças salariais daí decorrentes.
4. Recurso do Distrito Federal interposto em face da sentença de procedência do pleito autoral.
5. Tese recursal centrada na legitimidade da suspensão do pagamento do reajuste remuneratório, em 2015, diante da falta de prévia dotação orçamentária. Alegação fundada na violação do artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC n. 101/2000), especialmente os artigos 15, 16, 17, 21, 22 e 23.
6. Inicialmente, reafirma-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como das Turmas Recursais, para processamento e julgamento do presente feito, dada a ausência de complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão ora posta. Inexiste ofensa ao disposto no artigo 98, inciso I, da Constituição Federal.
7. O orçamento público é instrumento de alocação de recursos para uma atuação estatal racional, eficiente e transparente. Sua elaboração e execução é regulamentada, principalmente, pela Constituição Federal, pela Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pela Lei 4.320/1964 (que estatui as Normas Gerais de Direito Financeiro)[1].
8. A fixação e a execução de despesas deve se dar em conformidade com as leis do sistema orçamentário: a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), previstas no artigo 165 da Constituição Federal.
9. Acerca da despesa com pessoal, o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal dispõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração apenas poderá ser feita: “I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”.
10. No final do ano de 2019, no julgamento do RE 905357/RR, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864).
11. A despeito de o enunciado ter mencionado estritamente a “revisão geral anual da remuneração” dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração. É essa a leitura que deve ser feita do artigo 169, § 1o , I e II, Constituição Federal.
12. Assim sendo, a concessão de aumento de vencimento – por caracterizar geração de despesa com pessoal – depende, de forma cumulativa, da (a) autorização específica na LDO e da (b) prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA para atender ao gasto, sob pena de restar caracterizada a irregularidade da despesa e a lesão ao patrimônio público, além da nulidade do ato, conforme preceituam os artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
13. Observa-se que a execução da despesa pretendida na presente demanda, qual seja, a implementação da última parcela de reajuste remuneratório e eventual aumento do percentual de gratificação (em 2015), esbarra nas exigências constitucionais e legais, dada a ausência de fixação de dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para o respectivo exercício financeiro.
14. Nesse cenário, tem-se por legítima a suspensão do pagamento do reajuste remuneratório levada a efeito pelo Distrito Federal, diante do não cumprimento do previsto no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal e dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
15. Registra-se, por fim, que a ausência da dotação orçamentária não implica a inconstitucionalidade da lei concessiva do reajuste remuneratório, mas retira a sua eficácia (aptidão para produzir efeitos), na medida em que a despesa não poderá ser executada enquanto não atendidos aos ditames constitucionais e legais (observância do desenho legislativo do sistema orçamentário).
16. Diante disso, a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial é medida que se impõe.
17. RETRATAÇÃO NA FORMA DO ART. 1040, II, DO CPC. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO.
18. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, art. 55).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.

[1] Brasil. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Fazenda. Secretaria de Orçamento Federal. Manual técnico de orçamento MTO. Edição 2020. Brasília, 2020. https://www1.siop.planejamento.gov.br/mto/lib/exe/fetch.php/mto2020:mto2020-versao11.pdf